Tribunal: TJSP
Processo: 2249790-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2249790-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SINA
COMÉRCIO E EXPOSTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e FAS
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, e embargado A ANGELONI E CIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249790-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2249790-71.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: SINA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
EMBARGADA: A ANGELONI E CIA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
VOTO No 10.132
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO
JULGADO
-
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRESQUESTIONAMENTO - APLICAÇÃO O ART. 1.025 DO CPC -
RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento (fls. 48/51). Os embargantes sustentam omissão.
Exaltam que o acórdão não observou que não se acolheu a pretensão da embargada. É
sucumbente e deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios. Prequestiona a
matéria.
É O RELATÓRIO.
O acórdão não é omisso. Fundamentou, expressamente, que o
fato superveniente (recuperação judicial) não implica no direito à percepção de honorários
advocatícios:
“As agravantes foram excluídas do polo passivo da
execução, conforme decisão do Colegiado exarada nos autos do agravo de instrumento no
2058983- 94.2019.8.26.0000. As recorrentes é que deram causa à propositura da ação ao
inadimplirem o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (fls.
44/53 dos autos principais). A ordem cronológica indica que a execução foi ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249790-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2.7.2015 (fls. 1 dos autos principais), antes do deferimento do processamento da
recuperação judicial, ocorrido em 25.8.2015, conforme consulta no site do TJSP (autos no
1068373-38.2015.8.26.0100). A princípio, a agravada possuía interesse processual. A
extinção da execução em razão do fato superveniente não confere direito à percepção de
honorários sucumbenciais.”
Os embargantes visam à modificação do julgamento. Se o
caso, deverão buscá-la pela via recursal adequada, inadmitindo o caráter infringente.
Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR